Tribunal: TJES
Processo: 5002938-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA PERTEL e outros
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002938-42.2023.8.08.0012

Recorrente: DAIANA PERTEL / ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido: DAIANA PERTEL / ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. NEGATIVA DE EXAME VETERINÁRIO. NARRA A AUTORA QUE PAGAVA SEGURO JUNTO A REQUERIDA PARA SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA NO DIA 23/02/2023, PARA AGENDAR CONSULTA PARA SEU GATO, A ATENDENTE LHE SOLICITOU AGUARDAR 24H. AUTORA QUE REALIZOU POR TRÊS DIAS TENTATIVAS DE AGENDAMENTO POR LIGAÇÃO, INFORMANDO RECEBER A MESMA RESPOSTA NOVAMENTE E NÃO CONSEGUINDO O AGENDAMENTO DA CONSULTA VETERINÁRIA. POR FIM, NO DIA 27/02/2023, LIGOU PARA CANCELAR O SEGURO, TENDO EM VISTA QUE NÃO CONSEGUIU USAR A COBERTURA. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA DEFENDE DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SIM MERO ABORRECIMENTO DA PARTE AUTORA. POIS O PLANO DA AUTORA NÃO COBRIA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE R$19,90 (DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS DO PLANO. RECURSO DA PARTE RÉ, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE RÉ NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso da parte autora,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento em favor da parte autora na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)